Tribunal: STF
Processo: STP 648
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER A ENTE FEDERADO. TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM, SAÚDE, SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Estado de Goiás, em face de acórdão proferido em agravo de instrumento nos autos da Ação Civil Pública nº 5438108-02.2019.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, por meio do qual foi confirmada tutela provisória que determinou ao autor o cumprimento de diversas obrigações de fazer, concernentes à transferência de presos detidos na unidade prisional Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.
    Narra o autor que se trata, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em seu desfavor, na qual foram feitas as seguintes alegações pelo parquet: “ i) o complexo prisional de Aparecida de Goiânia possui uma “ala” denominada Núcleo de Custódia; ii) os presos que cometem faltas em outras unidades são transferidos/isolados naquele local como medida punitiva sem o devido processo disciplinar e lá permanecem por prazos superiores aos previstos na Lei de Execução Penal; iv) no Núcleo de Custódia os presos do Regime Disciplinar Diferenciado e os presos em isolamento provisório recebem o mesmo tratamento; v) as práticas narradas violam a dignidade da pessoa humana garantida pela Carta Republicana de 1988”.
    Relata que o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, determinado o cumprimento de obrigações de fazer, tais quais “i) a ‘devolução’/transferência de vários presos alocados no Núcleo de Custódia a outros presídios estaduais, eis que, vários daqueles lá estão por mais de dez dias; ii) a proibição de recebimento de novos presos no núcleo de custódia sem que antes seja adotada uma série de medidas”.
    Discorre que interpôs agravo de instrumento contra referida decisão provisória, tendo o Desembargador relator do feito, inicialmente, concedido efeito suspensivo ao agravo. Contudo, o colegiado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar deferida em primeiro grau, sob o fundamento de que a decisão precária apenas impôs o cumprimento da Lei de Execução Penal, sem qualquer violação ao princípio da separação de poderes, mas em preservação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
    Sustenta o autor a necessidade de suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pois implica em comprometimento da ordem, saúde e segurança públicas, dado que 19 (dezenove) detentos alocados no Núcleo de Custódia testaram positivo para a COVID-19 recentemente.
    Aponta a existência de grave risco à saúde de toda a comunidade carcerária e dos trabalhadores do sistema de execução penal, caso haja a transferência imediata dos referidos detentos a diversos presídios do Estado de Goiás. Pondera, ainda, o grave risco de dano à segurança pública, uma vez que os presos detidos no Núcleo de Custódia são de alta periculosidade, líderes de organizações criminosas. Argumenta, por fim, que a decisão que se busca suspender causa grave lesão à ordem e economia públicas, pois viola o princípio da separação dos poderes e estipula multa diária em relação a cada detento.
    Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão liminar “proferida na ação civil pública 5438108-02.2019.8.09.0051, mantida com o desprovimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Agravo de Instrumento n. 5665119-78.2019.8.09.0000”, até o trânsito em julgado da ação.
    Em 21/09/2020, deferi o pedido liminar, “para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5438108-02.2019.8.09.0051, mantida com o desprovimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Agravo de Instrumento n. 5665119- 78.2019.8.09.0000, até seu respectivo trânsito em julgado”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda litígio sobre a segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Noutro giro, consigno que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/5/2016).
    Ademais, os pedidos de suspensão em geral, como medidas de contracautela, são meios processuais autônomos de impugnação de decisões judiciais para os quais têm legitimidade ativa exclusivamente a Fazenda Pública e ao Ministério Público. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e o Ministro Gilmar Mendes asseveram que a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença concessiva “só poderá ser requerida pela entidade ou órgão interessado e pelo Ministério Público” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; e MENDES, Gilmar Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 95).
    Anote-se também que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, a suspensão dos efeitos das decisões concessivas de liminares pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal está condicionada à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie).
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão proferido em agravo de instrumento nos autos da Ação Civil Pública nº 5438108-02.2019.8.09.0051, por meio do qual foi confirmada tutela provisória que determinou ao autor o cumprimento de diversas obrigações de fazer, concernentes à transferência de presos detidos na unidade prisional Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.
    No mérito, tal como mencionei na liminar proferida nestes autos, verifico que restou devidamente demonstrado o risco de grave lesão à ordem pública, visto que a decisão impugnada, proferida em juízo liminar, interfere na forma como o ente federado garante a sua segurança pública, competência inserida na esfera do Poder Executivo. De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que cabe ao Poder Executivo definir as estratégias no afã de garantir o direito à segurança pública. Nesse sentido, trago, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: RE nº 365.299, Rel. Carlos Velloso, DJ 9.12.2005; RE nº 431.160, Rel. Eros Grau, DJ 7.8.2006; RE nº 403.806, Rel. Cezar Peluso, DJ 22.8.2007; RE nº 401.758/GO, Rel. Gilmar Mendes, DJ 5.3.2008. 
    Ainda, sob a perspectiva da economia pública, o ente aduz que lhe fora “fixada multa diária vultosa para o caso de não cumprimento de uma obrigação temerária a ser honrada por um ente público em situação de calamidade financeira decorrente dos nefastos efeitos da pandemia em curso”. Deste modo, vislumbra-se o risco à economia pública, na medida em que se impõe ao ente federado considerável gravame, máxime quando fixada a multa diária, naquilo que poderia comprometer o orçamento estadual já deficitário. Nesse sentido, a SL 93, Ministra Presidente Ellen Gracie, DJ de 8/05/2006.
    Premissa subjacente reside no fato de que as políticas públicas, notadamente aquelas relacionadas ao incremento de serviços públicos ou satisfação de direitos sociais, demandam gastos vultosos e pesados, necessitando rigoroso estudo acerca das implicações de um acréscimo em dado setor, em detrimento de outro. Consectariamente, ainda que permitida a intervenção excepcional do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, a determinar prestações positivas, em prol das necessidades da sociedade, lastreadas em direitos subjetivos, há que se obedecer critérios e avaliações sistêmicas, sob pena desta interferência pôr em xeque o postulado da proporcionalidade, o qual tem sido perfilhado, reiteradamente, por essa Suprema Corte.
    Por outro lado, o requerente aponta que a transferência imediata dos detentos a diversos presídios do Estado oferece grave risco à saúde de toda a comunidade carcerária e dos trabalhadores do sistema de execução penal e, por via de consequência, à população. Destarte, o risco exsurge da determinação da transferência de imediato, máxime em razão da constatação de que os presos detidos no Núcleo de Custódia recentemente testaram positivo para a COVID-19, para além de apresentarem altíssima periculosidade, a exemplo de líderes de organizações criminosas. Portanto, dois fatores que têm o condão de representar ameaça à integridade dos demais integrantes da comunidade carcerária e da sociedade em geral. No ponto, cumpre transcrever documento assinado pelo Diretor-Geral de Administração Penitenciária (doc. 3), in verbis:
    Ademais, o momento atual é de cautela para a movimentação dos presos em âmbito estadual, e até mesmo de unidade para unidade, haja vista a pandemia do COVID-19. Ressalto que infelizmente, temos casos de presos contaminados no Núcleo de Custódia, conforme explicitado n. 560/2020 sendo que: encontram-se recolhido 46 (quarenta e seis) presos no Núcleo Especial de Custódia, dentre eles cerca de 19 (dezenove) estão contaminados por COVID-19, (000014907092). 
    Ressalta-se, ainda, que a comprovação das alegações do requerente se funda em informações e dados empíricos, consubstanciados em relatórios (docs. 5 a 8) atestando o grau de periculosidade concreta dos presos, informando, em síntese: i) se houve, ou não, manifestação da Gerência de Inteligência e Observatório para a Transferência do preso para o Núcleo de Custódia; ii) os delitos envolvidos, a exemplo do tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e homicídio; iii) a manifestação daquela gerência acerca da transferência para o Núcleo de Custódia; iv) notícias em fontes midiáticas abertas sobre o preso; v) o histórico dos principais eventos deste detento no sistema prisional, entre outros dados significativos. Além disso, há a anexação de 19 (dezenove) testes rápidos de Covid-19, atestando positivo para a doença (doc. 4).
    Deste modo, as obrigações de fazer impostas ao Estado de Goiás não se revelam razoáveis, porquanto não se coadunam com o atual momento de pandemia, mormente se considerado o art. 5º-A da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual encarta orientações para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal, in verbis: 
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020)
    Por fim, o indicado abalo reforça-se pelo provável efeito multiplicador que a medida judicial questionada pode suscitar. Destarte, na espécie, o efeito multiplicador se revela presente pelo risco de proliferação de demandas idênticas, haja vista a existência de inúmeros outros interessados em situação análoga à da parte impetrante. Com efeito, trata-se de fundamento apto a ensejar a suspensão da medida judicial impugnada, na linha do que afirmam os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. EXCESSOS. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a percepção por servidores públicos de proventos ou remuneração acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República enseja lesão à ordem pública. 
    II – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (STA 787-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, julgamento em 02/09/2016, sem grifos no original)
    1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Efeito Multiplicador. Lesão à economia pública. Ocorrência. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. Precedente. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Remuneração. Proventos de aposentadoria. Vantagem pecuniária incorporada. Não sujeição ao teto previsto no art. 37, XI, da CF. Inadmissibilidade. Suspensão de Segurança deferida. Agravo improvido. Precedentes. A percepção de proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, na redação da EC nº 41/2003, caracteriza lesão à ordem pública.
    (SS 4.423-AgR, rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, julgamento em 10/11/2011, sem grifos no original)
    Por fim, evidenciado o risco de grave lesão à ordem, economia e saúde públicas, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida de contracautela, até que ocorra o trânsito em julgado na ação principal (art. 15 da Lei nº 12.016/2009; art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5438108-02.2019.8.09.0051, mantida com o desprovimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Agravo de Instrumento nº 5665119-78.2019.8.09.0000, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente